Tribunal: CARF
Processo: 10925.722423/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.722423/2013-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.989 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
DANILO MARCOLINO FACCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não se manifesta expressamente.
ATIVIDADE RURAL. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
GLOSA DE DESPESAS DE CUSTEIO/INVESTIMENTOS.
A base de cálculo da atividade rural deve ser recomposta considerando as receitas
e as despesas de custeio/investimentos devidamente comprovadas por meio de
documentos hábeis e idôneos que não foram corretamente escrituradas no Livro-
Caixa.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA
QUALIFICADORA.
Demonstrada a boa fé do contribuinte e diligência ao atendimento da fiscalização,
com prestação de documentos idôneos de forma tempestiva, ficam
descaracterizados os requisitos para aplicação da qualificadora.
PRECLUSÃO. PROVAS APRESENTADAS SOMENTE EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1975, a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto
no inciso III do art. 16 do referido Decreto, os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Consideram-se, portanto, preclusas as provas apresentadas pelo sujeito passivo em
anexo ao recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto ao pedido de retificação do livro-caixa e, na parte
conhecida, em dar provimento parcial para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a para
75%.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.722423/2013-39
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722423/2013-39

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha de Medeiros, Gleidson
Pimenta Sousa e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1726/1728) interposto nos autos do processo no
10925.722423/2013-39, em face do Acórdão no 04-35.338, julgado pela 2a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), em sessão realizada
em 17 de abril de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam, por unanimidade de
votos, por julgar improcedente o pedido deduzido na impugnação (fls. 1700/1704), de acordo
com os fundamentos de fls. 1711 e seguintes (e-processo), cujo acórdão restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não se manifesta expressamente.

ATIVIDADE RURAL. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GLOSA DE
DESPESAS DE CUSTEIO/INVESTIMENTOS.
A base de cálculo da atividade rural deve ser recomposta considerando as
receitas e as despesas de custeio/investimentos devidamente comprovadas por
meio de documentos hábeis e idôneos que não foram corretamente escrituradas
no Livro-Caixa.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Por bem descrever os fatos, adoto, de forma reduzida, o relatório da DRJ de origem
que assim os relatou:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Auto de Infração de fls.
30/38, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2009, 2010 e
2011, ano-calendário 2010, perfazendo o montante de R$ 548.188,97, especifica
às fls. 1712.

Segundo consta na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 33), que
acompanha o Auto de Infração, a fiscalização procedeu à lavratura do auto de
infração em virtude de haver sido constatada: i) omissão de rendimentos da
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722423/2013-39

atividade rural; ii) despesas da atividade rural não comprovadas. Faz parte
integrante do Auto de Infração o Relatório da Atividade Fiscal (fls. 41/58).

A autuada foi cientificada do lançamento em 12/11/2013 (fls. 59) e apresentou a
impugnação em 11/12/2013 (fls. 1700/1704), alegando, em síntese, que:

a) discorda da análise dos autuantes e, para tanto, apoia-se nos fatos e provas
documentais, que foram erroneamente interpretadas;

b) com relação ao item 4.1 do Relatório da Atividade Fiscal (pág. 44 e 45), cita-se
que algumas notas fiscais não foram lançadas no seu Livro Caixa. No entanto,
estando o Livro Caixa em seu poder, basta apontar a nota e o lançamento efetuado
no citado livro (para fins de localização, conforme arquivo de Excel que anexa).

c) verifica-se que pela soma das notas mencionadas na soma de R$ 223.200,00, o
valor bruto das notas é de R$ 224.016,52, porém houveram descontos de Funrural
e duas delas foram recebidas antecipadamente e, por isso, foram lançadas pelo
regime de caixa;

d) com relação ao item 4.2 do Relatório da Atividade Fiscal (pág. 46 e 47), citam-
se algumas notas fiscais emitidas pela Sangrico Agroindustrial Ltda., que foram
emitidas com CFOP de remessa para industrialização, e que foram erroneamente
lançadas como receita.
É sabido que remessa para industrialização não é receita, e mesmo tendo
explicado, não foi considerado pelos autuantes;

e) com relação aos itens 4.3.1 (pág. 49), 4.3.2 (pág. 49 e 50) e 4.3.3 (pág. 50) do
Relatório da Atividade Fiscal, concorda com a autuação;

f) com relação ao item 4.3.4 do Relatório da Atividade Fiscal (pág. 50), cita-se
algumas notas fiscais emitidas pela Máster Agropecuária Ltda., que foram
emitidas com CFOP análogo às notas fiscais do item 4.2. Quando a nota fiscal é
lançada erroneamente como receita deve permanecer, mas quando o mesmo tipo
de nota é lançado como despesa, deve ser glosado. Ao receber as mercadorias
constantes deste item, foram cobrados por eles e houve de fato o desembolso, por
isso o responsável pelo lançamento do livro caixa lançou como despesa.
Mas se é para preservar os princípios legais e contábeis, então estes lançamentos
devem ser excluídos das despesas, apesar de ter havido o desembolso. Por
coerência, as notas fiscais do item 4.2 devem ter o mesmo tratamento das notas
deste item;

g) com relação ao item 4.3.5 do Relatório da Atividade Fiscal (pág. 51), cita-se
algumas notas fiscais que, apesar de terem seus vencimentos no ano de 2011,
foram pagas no ano de 2010. Todas as notas citadas neste item foram pagas em
2010. Inclusive pode ser verificado que houve financiamento de alguns itens
constantes das notas e foram liberados no ano de 2010 e, por consequência,
pagaram-se as referidas notas fiscais. Deixa à disposição o livro caixa de 2011
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722423/2013-39

para que seja auditado e assim verificar que não houve o pagamento no ano de
2011 e sim em 2010;

h) não concorda com as multas aplicadas, pois está sendo tratado como sonegador,
o que não é o caso, pois foram meros equívocos sem propósito.
Finalizou requerendo o cancelamento do lançamento.

I.
DO ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO

Por tempestiva, foi conhecida a impugnação.

No entanto, as teses de defesa não foram acolhidas pela DRJ de origem, primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo o recurso foi julgado procedente em parte
da impugnação e, por conseguinte, foi reduzido o imposto suplementar do ano-calendário 2010,
conforme constou do correspondente Acórdão.

II.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO

O Recurso Voluntário é tempestivo e parcial, tendo em vista que parte do crédito
tributário não foi impugnado. Tal parcela acatada pela contribuinte é tratada como matéria não
impugnada, conforme o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a
redação do art. 67 da Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n.o
9.532/1997).

O Recurso é organizado em tópicos, nos seguintes termos, conforme consolido
abaixo:

MULTAS APLICADAS. DEMONSTRAÇÃO DE BOA FÉ PELO SUJEITO PASSIVO

1. O sujeito passivo discorda das penalidades impostas. Entende desnecessário o
rigor com que foi aplicada a multa sobre os valores não pagos, pois seguiu regras impostas a
sonegadores contumazes, o que não é o caso.

2. Alega ser produtor rural cumpridor de suas obrigações fiscais, e no caso em
questão concordou com parte dos valores devidos. Se os mesmos não foram pagos no seu devido
tempo, não foi por desejo de sonegar ao Fisco o que lhe era de direito, mas sim, como já exposto
em suas defesas, ocorreram uma série de fatores que levaram ao cálculo errado do valor devido e
conseqüentemente ao recolhimento errado.

3. Alega que, em nenhum momento houve má fé, sendo o sujeito passivo, primário
na condição de devedor ou de até mesmo fiscalizado pelo fisco.

4. Pretende demonstrar que grande parte dos valores impostos para pagamento, ainda
pendentes, dado que já quitou parte daquilo que concordou ter ocorrido em erro, estão
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722423/2013-39

equivocados. Como já visto, o mesmo teve a boa fé de concordar com parte das notificações a
ele impostas, o que por si só já é mais do que ocorre na maioria dos casos.

5. Solicita que a aplicação das multas aos valores devidos pelo sujeito passivo seja
aplicadas apenas levando em consideração o tempo de atraso de recolhimento dos valores
devidos, que seriam de 20% (vinte por cento), e que em virtude do aqui exposto, os valores de
75% (setenta e cinco por cento) e de 150% (cento e cinqüenta por cento) fossem
descaracterizados.

6. Com referência aos apontamentos da DRJ, não tendo documentação para debate,
acatou o que foi julgado, observada a redução da denominada omissão de receitas de
1.067.345,77 para 350.834,20.

NOTAS FISCAIS DE REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO LANÇADAS NO
LIVRO CAIXA COMO RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL

7. Contesta o julgamento da DRJ, pois é totalmente aceito que as referidas notas
fiscais, com emissão de CFOP 1924, não são receitas e sim apenas remessa para industrialização,
foram sim lançadas pelo próprio contribuinte como receitas, mas unicamente por ele desconhecer
o fator fiscal de CF0Ps, e por ingenuidade, pois até então acreditava que toda a nota,
independente de sua origem ou finalidade deveria constar no livro caixa.

8. Defende que esta receita deve ser excluída da base de cálculo, pois já está lançada
através de inúmeras notas fiscais emitidas pela BFR — Brasil Foods 5/A. Os valores referidos
nas notas fiscais foram escriturados nas demais notas fiscais emitidas pela BRF — Brasil Foods
5/A, pois os suínos constantes nas notas fiscais de remessa para industrialização era matrizes que
foram descartadas e por força de contrato de integração entre a BRF — Brasil Foods S/A e o
contribuinte, só poderiam ser vendidos à própria BRF — Brasil Foods S/A.

9. Entende que caberia à fiscalização inquirir a própria BRF — Brasil Foods S/A a
fim de esclarecer tal situação, pois tem certeza de que não é um caso isolado, e os suínos saíram
da propriedade com destino a Sangrico Ltda., porém o produtor recebeu os valores da empresa
BRF — Brasil Foods 5/A, junto com as demais remessas de suínos.

NOTAS FISCAIS DE REMESSA LANÇADAS COMO DESPESAS

10. Reitera posicionamento de tais notas devem deve ter o mesmo tratamento das
notas fiscais de remessa para industrialização, já que as duas modalidades de notas fiscais tem
CF0Ps análogos devem ter o mesmo tratamento, e quanto ao pagamento das referidas notas
fiscais, o contribuinte de fato as pagou, porém em sua grande maioria, senão em todos os casos,
os valores foram pagos em espécie, e o recibo de quitação foi a própria nota fiscal.

11. Requer que, ao menos, seja dado a estas notas fiscais o mesmo tratamento que foi
dado às Notas Fiscais de Remessa Para Industrialização Lançadas no Livro Caixa Como Receitas
da Atividade Rural, pois qualquer outro entendimento seria tendencioso, pois documentos fiscais
com finalidades similares devem ter tratamento similar, e não totalmente inverso um de outro.

NOTAS FISCAIS DE DESPESAS PAGAS NO ANO-CALENDÁRIO SEGUINTE
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722423/2013-39

12. Reitera as alegações pretéritas, agora com o acompanhamento de documentos
físicos, que não foram apresentados na defesa prévia por acreditou-se que a Fiscalização, de
posse da DIRPF do contribuinte, teria verificado os empréstimos tomados junto aos bancos, e
dar-se-ia conta de que alguns deles eram explicitamente para o fim de pagamento das referidas
notas fiscais.

13. Como claramente isso não ocorreu, dirigiram-se aos fornecedores emitentes destas
notas fiscais e aos bancos que procederam as operações financeiras na época, juntamente com
eles conseguiram reaver a documentação comprobatória do que já foi exposto em defesa prévia
anterior.

14. Sabendo que essa documentação só não foi enviada antes porque não as tínham e
subentendiam que os auditores que fiscalizaram o sujeito passivo teriam verificado no campo de
empréstimos de custeio da atividade agrícola da DIRPF e também na própria nota fiscal onde
consta em campo oportuno que houve financiamento daquele item.

15. Quanto aos campos das notas fiscais onde consta a data do vencimento de
determinadas parcelas no ano-calendário seguinte, foi mera formalidade e não foi obedecido,
como demonstra a documentação anexa. Entende que é facilmente verificável a nota fiscal de
número 3009 da emitente Industrial Pagé Ltda. (anexa ao Recurso Voluntário) foi emitida com
vários vencimentos para o ano de 2011, porém em seguida anexa o e-mail de contato com a
informação da liberação de R$ 964.566,00, destinado ao pagamento da Industrial Pagé Ltda., no
dia 25/11/2010, inclusive com os dados do fornecedor para pagamento, juntamente com o
planilhamento da liberação e das parcelas vincendas.

16.
Anexa também, como comprovação de pagamento da referida nota fiscal, a
transferência de um veículo, do sujeito para o fornecedor no valor de R$ 106.000,00, no dia
30/08/2010.

17. Anexa também:

i)
comprovante de uma transferência no valor de R$ 180.000,00, do sujeito
passivo para o fornecedor em questão, no dia 22/10/2010;
ii)
comprovante de depósito para o fornecedor de R$ 74.000,00, no dia
03/09/2010;
iii)
comprovante de TED do fornecedor para o sujeito passivo de R$
244.566,00, no dia 03/12/2010, sendo estes valores pagos a maior para o
fornecedor, e com o ajusta de contas houve esta devolução.

Indica que perfazem juntos os valores da nota em questão, comprovando, sem
sombra de dúvidas que de fato os valores desta nota fiscal foram pagos no ano de
2010, mesmo em detrimento dos vencimentos constantes na nota fiscal.

18.
Anexa os recibos de outros custos que não foram lançados no livro caixa,
porém de fato foram desembolsados no ano de 2010, valor total de R$ 140.300,00, e solicita que
estes valores passem a compor as despesas agrícolas do ano de 2010:

Fl. 1750
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722423/2013-39

Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
10925.722454/2013-90 (e-fls. 58), representação fiscal para fins penais.

Por fim, solicita que o Recurso Voluntário seja reanalisado e adequado aos fatos nele
trazidos e requer deferimento favorável.

III.
ENCAMINHAMENTO AO CARF

Encaminhados os autos para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), posteriormente, foram distribuídos por sorteio para este relator.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Relator.

IV.
DA ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal (art. 33, do Decreto no
70.235/1972), reunindo, ainda, os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.

V.
PRECLUSÃO.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
EM
RECURSO.
NÃO
CONHECIMENTO.

Observados os ditames inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, todas as razões
de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão.
Ainda que entenda que seja possível a juntada posterior de documentos que sirvam
para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16
§ 4o do referido Decreto, no caso concreto, não entendo que estejam caracterizadas as hipóteses
previstas em suas alíneas.
Ao contribuinte compete, no momento oportuno, apresentar todos os documentos,
provas e fatos que entende cabíveis e necessários à sua defesa, contrapondo, com todos os
elementos possíveis, o que contido no Auto de Infração.
Não pode o sujeito passivo presumir o que entende que deveria ser de conhecimento
da fiscalização. Cabe a ele provar o que alega.
Dessa forma, não conheço dos documentos trazidos, já em grau de recurso, referidos
nos itens 15, 16, 17 e 18 supra, dada a configuração da preclusão quanto a tais documentos.

Fl. 1751
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722423/2013-39

VI.
AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA. REDUÇÃO DA MULTA
DE OFICIO.

Da análise atenta dos autos, verifica-se que o sujeito passivo adotou, desde a ciência
do Termo de Início de Fiscalização – Intimação Fiscal no 067/3013, em 16/04/2013, quando foi
intimado a apresentar “Livro Caixa, contendo a movimentação relativa à atividade rural
declarada pelo contribuinte, referente ao ano-calendário 2010.”, o que fez no prazo
determinado, em 08/05/2013.

Novamente intimado nos termos do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL
SAFIS/DRF/JOA-SC No 121/2013, de 18/06/2013, novamente, nos dizeres da autoridade fiscal,
em 25/06/2013 “o contribuinte atendeu prontamente à referida intimação.”

De
forma
reiterada,
diante
do
TERMO
DE
INTIMAÇÃO
FISCAL
SAFIS/DRF/JOA-SC No 176/2013, de 23/08/2013, quando requerido a prestar informações e
apresentar documentos adicionais, novamente, “Em 10 de setembro de 2013 o contribuinte
atendeu prontamente à referida intimação.”

Da mesma forma ocorreu com o TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL
SAFIS/DRF/JOA-SC No 225/2013, de 01/10/2013: “Em 14 de outubro de 2013 o contribuinte
atendeu prontamente à referida intimação.”

Durante todo o procedimento inicial de fiscalização, o sujeito passivo adotou a
postura de colaborar com o auditor-fiscal, apresentando todas as informações e documentos
requeridos e, em relação aos itens objeto de fiscalização e posterior impugnação, prestou com
diligência os esclarecimentos necessários à sua melhor comprovação e demonstração de sua
correta conduta e quanto ao crédito tributário realmente devido.

Nesse sentido, por exemplo, o TERMO DE ESCLARECIMENTO de e-fls.
142/165, apresentado para elucidar informações relativas ao Termo de Intimação Fiscal
SAFIS/DRF/JOA-SC No 148/2013:

Para melhores esclarecimentos com referencia aos itens solicitados, optamos
por citar item a item expondo as peculiaridades de cada lançamento quando
houver. Em anexo a este, encontra-se uma cópia do termo de intimação em
epígrafe, já com as linhas devidamente numeradas, para facilitar a
visualização e alocação dos esclarecimentos em questão. (g.n.)

Mesmo procedimento foi adotado em iguais TERMOS DE ESCLARECIMENTO de
e-fls. 624/635 e e-fls. 813/844, emitidos em complemento aos documentos anexados em
atendimento do Termo de Intimação Fiscal SAFIS/DRF/JOA-SC N2 176/2013 e ao Termo de
Intimação Fiscal SAFIS/DRF/JOA-SC No 223/2013, respectivamente.

Ao apresentar impugnação ao Mandado de Procedimento Fiscal n2 0920300-2013-00153-
5 às e-fls. 1692/, além de fundamentar controvérsia em relação a diversos aspectos da
interpretação dada à equipe de fiscalização quanto aos documentos e fatos apresentados, o
sujeito passivo, assim se posicionou em relação a alguns documentos:

Fl. 1752
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722423/2013-39

Nota Fiscal datada em 19/04/2010 de no 618, emitida pela Cerealista Feijão de
Ouro Ltda no valor de R$ 41.378,00, foi extraviada e de fato não a temos
lançada, sendo justo acrescer seu valor à receita auferida no mês.

Nota Fiscal datada em 28/04/2010 de no 4585, emitida pela Coop Reg Agrop
Campos Novos no valor de R$ 46.901,87, foi extraviada e de fato não a
temos lançada, sendo justo acrescer seu valor à receita auferida no mês.

Nota Fiscal datada em 03/05/2010 de n2 34029, emitida pela BRF Brasil Foods
S.A, no valor de R$ 32.005,70, foi extraviada e de fato não a temos lançada,
sendo justo acrescer seu valor à receita auferida no mês.

No entanto, por entender que o “contribuinte omitiu (...) documentos que
modificaram a apuração do fato gerador de tributo administrado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (Imposto Sobre a Renda das Pessoas Físicas – IRPF), de modo a reduzir o
montante do imposto devido, ao deixar de escriturar nf-e de venda de produtos agrícolas no
Livro Caixa do Condomínio, mantendo a escrituração do mesmo de forma irregular, não
reconhecendo o valor total dos rendimentos auferidas no período fiscalizado.

Entendeu, ainda, que “Não é possível considerar tal fato como um mero erro ou
esquecimento, pois estamos tratando de uma omissão de R$ 1.067.345,77, por volta de 9% do
total dos rendimentos declarados, apurado pela soma de vinte nf-e emitidas em sete dos doze
meses do ano-calendário de 2010.”

Concluiu, por fim, que o sujeito passivo atuou com dolo, majorando a multa aplicada
conforme disposto no art. 44, da Lei no 9.430/1996:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.

A Lei no 4.502/1964 dispõe nos citados artigos:

Art. 71 Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

Fl. 1753
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722423/2013-39

Art. 72 Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.

Art. 73 Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

Por fim, elaborou Representação Fiscal para Fins Penais, juntada a estes autos. ao
Processo no 10925.722454/2013-90.

Mesma visão crítica não teve a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE). Ao julgar parcialmente favorável ao contribuinte
o tema, assim decidiu:

1.1. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NÃO LANÇADAS NO LIVRO CAIXA. (...)

Em resumo, a omissão de receitas da atividade rural apurada pela Fiscalização,
no montante de R$ 1.067.345,77, com a comprovação de escrituração no
Livro-Caixa de R$ 716.511,57, fica reduzida para R$ 350.834,20.

Cabe destacar, nesse passo, que a referida 2a Turma não analisou, ao julgar a
impugnação do ora recorrente a questão relativa à multa aplicada nos termos do Auto de
Infração, assim como da qualificadora imputada pela autoridade fiscalizadora.
Não obstante isso, tal matéria é objeto do recurso interposto, de modo que passo a
apreciá-la.
Entendo que para a aplicação da multa qualificada devem existir, como elemento
fundamental de caracterização, o dolo específico de fraudar ou de sonegar.

Ao contrário do que registrei da análise detida dos autos, não identifiquei neles prova
material de que o contribuinte tenha intentado dolosamente impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o reconhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.

Assim, eventual agravamento de qualquer multa com base na legislação acima
citada, utilizada como fundamento para aplicação da penalidade qualificada ao caso concreto,
somente pode ocorrer quando a fiscalização provar, de forma cabal e inconteste, através de
documentação acostada nos autos, o dolo por parte do contribuinte, condição esta imposta,
ressalto, pela lei.

Reitero, a multa não pode ser agravada através de presunção ou por uma percepção
pessoal de má-fé e intenção de prejudicar o fisco, pois a lei exige prova do dolo específico para
cada fato gerador do imposto.

Não tendo a fiscalização provado o dolo toma-se indevido o agravamento.

Fl. 1754
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722423/2013-39

Assim, não se caracterizando nenhum dos elementos previstos nos arts. 71, 72 ou 73
da Lei no 4.502/1964, descabe a aplicação da multa (qualificada) de ofício no percentual de
150%, devendo ser reduzida para 75%, nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996.

Nesse tópico, é como voto.

NOTAS FISCAIS DE REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO LANÇADAS NO
LIVRO CAIXA COMO RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL

Nesse tópico alega o recorrente de que as referidas notas fiscais, com emissão de
CFOP 1924, não são receitas e sim apenas remessa para industrialização; indica que lançou
como receitas unicamente por ele desconhecer o fator fiscal de CF0Ps e por entender que todas
notas, independente de sua origem ou finalidade, deveriam constar no livro caixa.

Ocorre que, conforme bem delineado pela DRJ, o contribuinte não logrou êxito em
demonstrar quais eram as notas fiscais de faturamento que corresponderiam às notas fiscais de
remessa.

Dessa forma, entendo não ter, por falta de substância probatória, razão o recorrente,
de modo que entendo que tais novas fiscais de remessa não podem ser excluídas da base de
cálculo.

Mesmo entendimento tenho quanto às notas fiscais de remessa lançadas como
despesa, de modo que indefiro o pleito do recorrente, não podendo ser admitidas para o fim de
apuração do imposto devido.

Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto ao pedido de
retificação do livro-caixa, e, na parte conhecida, dou provimento parcial ao recurso voluntário
para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a para 75%, nos termos do art. 44, I, da Lei no
9.430, de 1996.
Esse é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas

Fl. 1755
DF CARF MF
Original